Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. AGÊNCIA DE MODELOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENSAIO FOTOGRÁFICO CONTRATADO. NÃO FORNECIDO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE, HONRA OU IMAGEM. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 250,00 a título de danos materiais e de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos extrapatrimoniais. Ainda, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto.
2. A parte autora argumenta na inicial que foi procurado pela agência de modelos réu e que a contratou, com um custo de R$ 250,00, em troca de indicações de trabalhos como modelo e ensaio fotográfico em até 60 dias. Afirma que nunca houve qualquer contato após o pagamento do valor.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que tentou realizar o ensaio fotográfico com o autor, que não houve desídia, que a culpa da não prestação do serviço se deu por conta do autor e que inexiste dano moral. Contrarrazões apresentadas.
4. O contrato de agenciamento efetuado entre as partes (ID 25973072) deixa claro que não há garantia de trabalhos para o contratante, ao passo que também deixa expresso que a agência tinha o prazo de até 60 dias para entrar em contato e agendar sessão fotográfica com o autor.
5. Não há nos autos qualquer comprovação de que a agência entrou em contato com o autor no prazo estabelecido. Apesar de existir uma conversa entre as partes, anexada nas razões recursais, não há comprovação da data desta conversa, isto é, de que foi dentro dos 60 dias prometidos. Desta forma, diante do não cumprimento contratual, o mesmo deve ser rescindido, com a devolução ao status quo, com a devolução dos valores despendidos pelo contratante. Dano material, portanto, devido.
6. Quanto ao dano moral, diante da falha na prestação do serviço e do inadimplemento contratual, é de se ressaltar que não são todas as falhas na prestação do serviço que têm aptidão de violar os direitos da personalidade e de dar ensejo à reparação. Estando ausente qualquer demonstração de dignidade atingida pela falha na prestação dos serviços ou de vulneração aos atributos da personalidade não há falar em indenização por danos morais.
7. O autor não relata qualquer violação à personalidade, imagem e honra. Houve apenas uma promessa de ensaio fotográfico não cumprida. Quanto à indicação dos trabalhos, estes não eram garantidos, tal como previsto no contrato. Em relação ao dissabor de ter gasto monetário com o contrato e este não ter sido cumprido, no caso em concreto o valor é ínfimo e causa mínima redução de eventual patrimônio. Portanto, a hipótese em concreto não gera direito à indenização por danos morais, por também se situar na esfera do mero descumprimento contratual.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.